Tribunal: TJMT
Processo: 1041412-79.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041412-79.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LIONETE BRAGA RODRIGUES - CPF: 790.984.011-04 (EMBARGADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0743-28 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0743-28 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INEXIGIBILIDADE NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer deve vir acompanhada de prova inequívoca, o que não ocorreu nos autos. A reintegração de posse, determinada judicialmente, decorre da nulidade do leilão extrajudicial reconhecida em sede recursal e visa restaurar a situação fática anterior.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S. A., em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o recurso por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LEGITIMIDADE PASSIVA – COISA JULGADA – INEXIGIBILIDADE NÃO COMPROVADA – MULTA COMINATÓRIA – PROPORCIONALIDADE – DEPÓSITO JUDICIAL – IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 308724364).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que no v. acórdão ao manter a obrigação e não dispor quanto aos meios de sua viabilização.

Reafirma que em diversas oportunidades a embargante sustentou e comprovou a impossibilidade de cumprir a obrigação que lhe foi imposta e tanto o juízo de origem como o v. acórdão a mantém, mas são omissos quanto aos meios e procedimentos que poderiam viabilizar a embargante de dar cumprimento à determinação judicial.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter reformar a sentença.

Manifestação da parte embargada, no Id. 312714138, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que embora a apelante sustente que a obrigação de viabilizar a posse da apelada no imóvel seria de cumprimento impossível, por já ter ocorrido a entrega das chaves no passado e em razão do bem estar atualmente na posse de terceiro, tal alegação não se sustenta à luz da coisa julgada e tampouco à luz do direito processual.

O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça deste Estado anulou o leilão extrajudicial e todos os atos subsequentes, precisamente por violação a direitos fundamentais da mutuária, em especial a ausência de notificação para purgação da mora. Com isso, restou restaurado o estado jurídico anterior, o que impõe, como consequência necessária, a reintegração da autora na posse do bem.

A pretensa impossibilidade de cumprimento não foi demonstrada. A Apelante não comprovou a existência de impedimento jurídico concreto à restituição da posse, tampouco indicou ter adotado qualquer medida judicial idônea para resguardar eventual conflito possessório com terceiros.

Ao revés, o que se verifica é a completa inércia da apelante diante de comando judicial claro, específico e exequível, que determinou o restabelecimento da situação fática anterior ao ato declarado nulo. Ressalte-se que a simples entrega das chaves no passado não satisfaz a obrigação de fazer objeto da presente execução, pois o que se busca é a reversão da perda da posse decorrente de ato reputado inválido por decisão judicial com trânsito em julgado.

Nesse contexto, entendo que não há qualquer impossibilidade objetiva ou jurídica de cumprimento da obrigação, razão pela qual mantém-se íntegra a sua exigibilidade.

No que atine a
multa diária de R$2.000,00, limitada a R$50.000,00, se tem que esta foi fixada em patamar razoável e proporcional ao desrespeito reiterado da apelante ao comando judicial, considerando-se, ainda, a natureza da obrigação (direito à moradia) e o prolongado lapso de tempo sem adimplemento voluntário.

Como é cediço, as
astreintes
têm natureza coercitiva, e não indenizatória ou punitiva. Visam à efetividade da tutela jurisdicional, conforme autoriza o art. 537 do CPC. E sua revisão somente é admitida quando houver manifesta desproporcionalidade ou distorção da finalidade coercitiva, o que não se verifica no caso concreto.

Importa destacar que a apelante possui porte econômico expressivo e, ainda assim, optou por descumprir reiteradamente a ordem judicial, contribuindo para o prolongamento indevido do litígio e para o agravamento da situação de vulnerabilidade da consumidora apelada.

Portanto, não há qualquer justificativa para reduzir ou afastar a multa, que se mostra adequada e compatível com os parâmetros fixados pela jurisprudência.

Por fim, a Apelante apresentou depósito judicial com a pretensão de afastar a multa imposta. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao reconhecer que o depósito de quantia não tem o condão de substituir a obrigação de fazer, salvo se houver decisão expressa de conversão em perdas e danos (art. 499, CPC), o que não foi requerido nem autorizado nos autos.

Assim, a obrigação de reintegração da posse permanece hígida, e o depósito não tem o efeito jurídico pretendido pela Apelante.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025